Tribunal: TJMT
Processo: 1012000-37.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1012000-37.2020.8.11.0000 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
IMPETRANTE: DRa ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA
PACIENTE: NATHIELE FREITAS PEREIRA
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DRa ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA (OAB no 19.520-MT), em favor de NATHIELE FREITAS PEREIRA, presa no dia 19/09/2019 pela prática do crime de tráfico e associação ao tráfico de drogas, apontando como autoridade coatora o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta-MT. (Ação penal código 187085).
Alega excesso de prazo para formação da culpa da beneficiária, porquanto já se passaram mais de 09 meses da prisão, e a audiência de instrução e julgamento marcada para o dia 13/04/20 não se realizou em virtude da pandemia – Covid-19 – sem que a elastério não pode ser atribuído a defesa.
“...pede -se que seja revogada a prisão preventiva imposta a Paciente por ser esta a medida da mais salutar justiça, tendo em vista o EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA, e pelo visto esta longe de finalizar, assim a prisão preventiva imposta a Paciente encontra-se evidentemente desproporcional e desumana, ao que supostamente, será lhe imputada, caso condenada.” (Inicial – pag. 09-PDF).
Sustenta, ainda, ausentes os requisitos do artigo 312 do CPP por faltar fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva da paciente, bem como as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 CPP) são suficientes ao caso.
“Destarte, tal decisão carece de fundamentação idônea e congruente, motivo pelo qual este Egrégio Tribunal deve reconhecer o constrangimento ilegal que vem sofrendo a paciente, em razão da manutenção da prisão, vez que é detentora de condições favoráveis, conforme disposto no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, devendo ser concedida a ORDEM DE HABEAS CORPUS em favor da Paciente, com a expedição do competente alvará de soltura.” (Inicial – pag. 10-PDF).
Por fim, enaltece os predicados pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço fixo, ocupação lícita de cabeleireira e que o delito ora imputado não foi praticado com violência ou grave ameaça.
Postula a concessão liminar da ordem para ver REVOGADA A PRISÃO PREVENTIVA da paciente, por excesso de prazo e por faltar fundamentos para a manutenção da custódia preventiva, fixando medidas cautelares diversa da prisão (art. 319 do CPP), para que ela aguarde o deslinde da ação penal em liberdade.
DECIDO
Conquanto o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, e evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP
Quanto alegada falta de fundamentação para a manutenção da prisão preventiva, na decisão juntada pela impetrante (apg. 130/134-PDF) o juízo de primeiro grau, justificou a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva, bem como nos elementos de provas dos autos, como a quantidade considerável de entorpecentes, no qual consignou em sua decisão tratar-se de 10 quilos de drogas entre pasta base de cocaína e maconha e, ainda, outros apetrechos utilizados para a confecção e comércio de drogas (balança de precisão, rolo de papel insulfilm), sendo boa parte dessa droga encontrada na residência da paciente, e que a prisão somente foi possível após investigação e monitoramento realizado na residência da ora beneficiária.
Nesse sentido, transcrevo o decisum monocrático, verbis:
“1. Cuida- se de auto de Prisão em Flagrante informando a prisão em flagrante dos autuados ELIAS COSTA DE LIMA JÚNIOR, LORAINE STEFANIE DA SILVA, IGOR MARCELO RAMOS DA SILVA, ANTÔNIO MENDES CARNEIRO E NATHIELE FREITAS PEREIRA.
(...)
6. A materialidade e os indícios de Autoria estão presentes nos autos, consoante Boletim de ocorrência, depoimentos dos policiais que diligenciaram...configurando o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti”.
(...)
Quanto ao periculum libertatis a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
10. Com efeito, a prisão processual para garantia da ordem pública visa impedir que o agente solto continue a delinquir. Tem ela como finalidade, garantir os efeitos e resultado útil do processo.
11. No presente caso se descortina que os indiciados foram encontrados com grande quantidade de drogas, aproximadamente 10 kg, bem como apreendida balança de precisão e papel plástico, embalagem geralmente utilizada para acondicionamento de drogas para venda, evidenciando o objetivo de traficância dos flagrados, ademais denota-se do interrogatórios prestados perante a Autoridade Policial dissonância entre as versões arguidas o que não há como verificar a verdade.
12. Desta forma, é possível perceber a periculosidade social dos autuados e perigo concreto dos delitos e nos termos do enunciado 25 do TJMT, a expressiva quantidade de drogas é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
(...)
...CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DOS INDICIADOS ... NATHIELE FREITAS PEREIRA...” (decreto preventivo pag. 130/133-PDF).
Assim, ao menos nesta fase liminar, o decreto preventivo encontra-se amparado na garantia da ordem pública nos termos do Enunciado no. 25, deste Tribunal de Justiça:
“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”
Neste mesmo sentido, também já se posicionou o STJ:
“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. No caso dos autos, o decreto preventivo encontra-se suficientemente fundamentado pois, quando da prisão em flagrante do recorrente, foram apreendidos 329 gramas de maconha, circunstância que justifica seu encarceramento cautelar, para garantia da ordem pública, consoante pacífico entendimento desta Corte no sentido de que a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento ao decreto de prisão preventiva. 4. Recurso desprovido. (RHC 97.427/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018).
Ademais, em que pese a defesa sustentar a presença de predicados pessoais em favor da paciente, como a primariedade, residência fixa e “ocupação lícita”, tais circunstâncias não obstam a decretação/manutenção da constrição cautelar, consoante preconiza o Enunciado 43 deste TJ/MT.
Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, os elementos, neste momento, são suficientes a sustentar a prisão cautelar da paciente, devendo ser mantida nos termos da decisão originária.
DO EXCESSO DE PRAZO
No que se refere ao excesso de prazo, neste momento de análise superficial do writ, levando em conta tratar-se de ação penal envolvendo vários acusados (cinco), demandando maior atos processuais para a devida persecução penal, bem assim o fato de que a situação da pandemia não é culpa exclusiva do juízo, o feito demanda uma melhor análise sobre possível demora quanto ao deslinde da presente ação penal, ademais, sendo o pleito de excesso de prazo matéria que se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, e não restar demonstrada que o elastério seja exclusivamente em virtude da pandemia ou culpa exclusiva do juízo, a matéria será melhor analisada após a juntada das informações da autoridade coatora.
Ausentes os requisitos essenciais para o êxito nesta primeira fase, INDEFIRO a liminar pleiteada, devendo a autoridade coatora informar, DETALHADAMENTE, sobre o excesso de prazo alegado na impetração.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada coatora, que deverá prestá-las de forma pormenorizada e no prazo legal, nos termos do Capítulo 7, Seção 22, item 7.22.1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, com as alterações introduzidas pelo Provimento no. 47/13, que assim dispõe:
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ)
III - apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento n° 47/13-CGJ).
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”.
Após, remetam-se à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para fins de direito.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator
c